Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703287-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROBERTO BORGATTO APELADO: GABRIEL VIANA PASSOS D E S P A C H O O Réu requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, com a Contestação, declaração de hipossuficiência (ID 20777451). O Autor impugnou o pedido do benefício, alegando que o Réu possui capacidade financeira para arcar com os custos do processo, tanto que realizou procedimentos estéticos em valores elevados (criolipólise e lipoaspiração), reside em bairro nobre da cidade (Asa Norte), tem emprego estável, plano de saúde e pagou por passagens aéreas para a genitora dele o acompanhar durante o pós-cirúrgico (ID 20777461, pág. 2). Em resposta à impugnação, o Réu alegou que reside em uma quitinete, sem vaga de garagem e, apesar de ter emprego fixo, suporta gastos de altos valores mensais, não possuindo capacidade financeira para custear o processo. Informa, ainda, que parcelou a passagem aérea da genitora em 12 (doze) prestações mensais e que o procedimento cirúrgico objeto da cobrança (no valor de R$ 13.000,00 – treze mil reais) era necessário, o que dificultou ainda mais a situação financeira dele (ID 20777464). Anexou aos autos foto do prédio no qual reside (ID 20777466) e nova declaração de hipossuficiência (ID 20777467). O Autor insiste no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, repisando os fundamentos anteriores e acrescentando que o Réu expõe publicamente, nos perfis de redes sociais que mantém na internet, a realização de viagens para o exterior, inclusive durante o transcurso da presente demanda de cobrança, anexando fotos para demonstrar tais fatos (IDs 20777485 a 20777491). O Réu, diante das alegações, sustentou que “a hipossuficiência que impossibilita arcar com as despesas processuais nada tem a ver com miserabilidade, portanto, as provas trazidas pelo autor não comprovam que o réu teria condições financeiras. O réu tem direito ao lazer e é de notório conhecimento que as viagens para a américa latina estão mais baratas que as viagens dentro do Brasil, ademais, o fato de terem sido publicadas as fotos esse ano não comprova que de fato as viagens são recentes.” (ID 20777492). O magistrado de origem, na r. sentença recorrida, deferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 20777540, pág. 3). E o Autor/Apelante, nas razões de Apelação, pretende a reforma do julgado, para que o pedido seja indeferido. Em contrarrazões ao recurso, o Réu/Apelado juntou aos autos contrato de locação do imóvel no qual reside, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) (ID 20777563), informando que tal despesa consome 30% (trinta do por cento) da renda mensal dele (ID 20777561, pág. 4) e há informação, constante da declaração de hipossuficiência, no sentido de que ele exerce a profissão de bancário (ID 20777451). Examinando detidamente os documentos, em que pesem a concessão dos benefícios pelo magistrado de origem e toda a discussão travada entre as partes, o fato é que não foram apresentados pelo Réu documentos que demonstrem os rendimentos mensais e a capacidade financeira dele, tais como contracheque, declaração de imposto de renda e extratos de todas as contas bancárias. Assim, em obediência ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC/15, intime-se o Réu para que comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator